Tribunal: TJBA
Processo: 8009429-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009429-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO ORLANDO MARQUES DE OLIVEIRA

Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO

AGRAVADO: ZL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI

Advogado(s):YURI MARQUES GIL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA NA SENTENÇA. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença em ação indenizatória, reconhecendo excesso de execução quanto ao valor indicado a título de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios estabelecida no título executivo, que fixou a verba em 20% sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A sentença transitada em julgado fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, não havendo impugnação oportuna pela parte exequente.

4. A tentativa de alteração da base de cálculo para o valor da condenação, em fase de cumprimento, configura violação à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É incabível a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, quando esta foi expressamente fixada na sentença exequenda e transitou em julgado, sob pena de violação à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §1º; 525, §1º; 502.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2334830-79.2023.8.26.0000, Rel. Des. Heloísa Mimessi, 5ª Câmara de Direito Público, j. 08.01.2024; TJMS, AI nº 1402497-89.2023.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 4ª Câmara Cível, j. 22.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8009429-63.
2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

PEDRO ORLANDO MARQUES DE OLIVEIRA

e agravado
ZL INDUSTRIAL E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI.

ACORDAM,
os

Desembargadores integrantes

da

colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.